Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TENTATIVA PRÉVIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA LEITO PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – OBRIGAÇÃO, A PARTIR DA CIÊNCIA DA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
5. No caso dos autos é de se observar que ficou consignado que em 13/03/2021 a parte autora, após tentativas frustradas de atendimento em hospital da rede pública, foi levada ao Hospital (particular), momento em que se constatou a necessidade urgente de internação, ante o quadro grave de COVID-19.
6. No mesmo dia ajuizou-se esta ação, e proferiu-se decisão de concessão de antecipação de tutela (ID Num. 26458850) “com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a adotar as providências necessárias para efetivar a transferência dos autores do Hospital das Santa Marta para INTERNAÇÃO (tratamento para COVID 19) na rede pública de saúde, ou na impossibilidade, para um hospital da Rede Privada ou conveniada com suporte que atenda às suas necessidades (suporte covid-19). Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação dos postulantes em nosocômio particular conveniado, preferencialmente onde encontram-se em tratamento (Hospital das Santa Marta), ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico”.
7. A Central de Regulação de Internação Hospitalar também foi intimada judicialmente da decisão que antecipou a tutela e determinou a transferência deferida ainda no dia 13/03/2021 às 23h:59min (ID Num. 26458857 - Pág. 1). No entanto, apesar da urgência da situação e a peculiaridade do caso, a parte autora recebeu alta hospitalar em 17/03/2021, sem que o réu tivesse cumprido a medida, tampouco indicou motivo ou justificativa para tanto.
8. Diante disso, não se há de falar em perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer, já que este é pressuposto do segundo pedido formulado (que o DF arque com as despesas do hospital particular, em caso de não haver a transferência da parte autora para outro da rede pública).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de internação da parte autora, ratificando a antecipação de tutela concedida; b) condenar o Distrito Federal a arcar com os custos das despesas hospitalares de internação da parte autora e ora recorrente, no Hospital Santa Marta, do dia 13/03/2021, as 23:59 horas (data e hora do recebimento da intimação judicial pela CRIH), ate o dia da alta hospitalar, em 17/03/2021.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.